Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715579-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO CRUZ DE SOUZA RECORRIDO: TISSALEE COMERCIO DE VIDROS E CRISTAIS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 18989706, TISSALEE COMÉRCIO DE VIDROS E CRISTAIS LTDA junta aos autos planilha atualizada do débito e requer que seja realizada a busca e posterior penhora on line via bacenjud, renajud e infoseg, porquanto não realizado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado no ID 18592777. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024